Tribunal: TJDFT
Processo: 0037120-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0037120-49.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO AMORIM GALVAO JUNIOR, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME APELADO: CELSO HENRIQUE INACIO PIRES, NAIARA ALINE DE OLIVEIRA PIRES D E S P A C H O Ciente do ofício encaminhado pelo Cartório de Registro de imóveis, juntado ao ID 25461943, no qual consta o cumprimento da medida liminar que determinou a anotação da indisponibilidade dos imóveis em litígio (ID 24922132). Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na 14a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 19/05/2021, conforme certidão ID 25264965. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator